Tribunal: TJES
Processo: 5007044-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007044-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL ALVES SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007044-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL ALVES SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
RAFAEL ALVES SOARES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução SEEU nº 0011212-55.2016.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para aferição de novos benefícios executórios, fixando como termo
a quo
a data da falta grave, qual seja, 13 de novembro de 2020.

Nas razões recursais, o agravante requer seja absolvido da falta grave que lhe foi imputada, por ausência de provas de autoria, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Em parecer, opina a d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja o agravante absolvido, afastando-se a homologação da falta grave apurada no PAD 045/2020 e suas respectivas consequências.

Pois bem.

No instrumento do agravo, consta cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) 045/2020, instaurado em desfavor do agravante, em virtude do cometimento, no dia 13 de novembro de 2020, da falta grave tipificada no artigo 50, inciso III, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, que instituiu o Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do PAD, no dia dos fatos, após princípio de tumulto na galeria E da Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV III -, foi realizado procedimento de revista nas celas, sendo que na cela E-17 foram encontrados 04 (quatro) chuços de metal, 02 (duas) molas de metal dentro do vaso sanitário e 03 (três) travesseiros confeccionados com partes de lençol.

A meu ver, faltam elementos suficientes para atribuir ao agravante à autoria da falta grave, porquanto nada foi encontrado em seu poder, sendo apenas encontrados os objetos ilícitos na cela que era dividida com outros detentos.

Com efeito, não se constata o devido procedimento para apuração dos fatos, para que, de fato, se descobrisse quem detinha a posse dos objetos ilícitos encontrados. Nenhum outro preso foi ouvido sobre o fato em questão.

Além disso, apenas 01 (um) dos 06 (seis) agentes que realizaram a revista na cela foi ouvido, sendo que a oitiva dos demais agentes seria necessária para reforçar a imputação da autoria ao agravante, bem como a inexistência de qualquer ato de coação praticado em desfavor deles ou dos demais internos.

Não desconheço o fato de que a palavra dos agentes é respaldada de presunção de veracidade e legitimidade, porém, não se pode admitir o reconhecimento da falta grave sem qualquer lastro probatório que atribua ao sentenciado a autoria da infração disciplinar.

Assim, no caso em tela, não se pode impor a falta grave ao sentenciado, sem que tenha sido provada sua autoria.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A CONCORRÊNCIA DO REEDUCANDO PARA A INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Existindo fortes dúvidas no tocante à autoria da infração disciplinar, como no caso, a solução do caso deve observar o princípio do “in dubio pro reo”, amparado na garantia constitucional da presunção de inocência, com a absolvição do réu pela falta disciplinar que lhe foi imputada, por ausência de provas. Afasta-se, por consequência, a homologação do PAD, a alteração da data-base para a progressão, a perda dos dias remidos, o registro da infração na ficha funcional do agravante e eventuais outros efeitos jurídicos decorrentes do indevido reconhecimento da infração disciplinar atribuída ao reeducando
” (TJMS; AG-ExPen 1603062-06.2022.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES; DJMS 29/07/2022; meu grifo).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. POSSE DE CHUÇO NO INTERIOR DE COLCHÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROVAS FRÁGEIS. RECONHECIMENTO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE.
Mostrando-se plausível a justificativa apresentada pelo apenado e sendo frágeis os elementos colhidos em sede administrativa e em juízo acerca de quem efetivamente depositara um chuço no interior de um dos colchões que estavam na cela do apenado, notadamente porque o colchão já fora usado por outros detentos, não há como acolher o pleito ministerial de reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, inc. III, da Lei 7.210/84
.” (
TJMG,
1.0231.13.040849-6/001 - Relator(a): Des.(a) Maria LUÍZA DE MARILAC - Data de Julgamento: 23/09/2014 - Data da publicação da súmula: 01/10/2014, meu grifo).

A matéria deduzida foi adequadamente enfrentada pelo nobre Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ, a quem peço vênia para transcrever seu parecer que, inclusive, estou o adotando como razões de decidir:

“(...) Contudo, com relação à autoria, entende-se que não há provas suficientes para imputar ao agravante, de forma inconteste, a prática da falta grave.

Extrai-se da transcrição de ocorrência nº 003/2020 (fls. 02/03 do PAD) que o procedimento de revista na cela E-17 foi realizado pelo diretor adjunto da PEVV III DIOCLÉCIO DOS REIS, pelo chefe de segurança VANDER e pelos inspetores ULISSES, HILÁRIO, LUIZ e COUTINHO.
Entretanto, somente o diretor adjunto DIOCLÉCIO foi inquirido no PAD
.

Além disso, na cela E-17 havia no dia dos fatos 16 (dezesseis) internos, sendo que somente o agravante foi interrogado a respeito dos fatos
.

No bojo do PAD, o
diretor adjunto da PEVV III, DIOCLECIO DOS REIS
afirmou que, após localizar o material apreendido na cela E-17,
“[...] ao indagar os internos que estavam na referida cela o
interno Rafael Alves Soares de Oliveira assumiu a posse do material
; QUE de imediato o declarante juntamente com os demais inspetores envolvidos na ocorrência, isolaram a cela e foi averiguar quem seria o interno responsável pelo ato; QUE o declarante ao indagar os internos que estavam na referida cela o
interno Rafael Alves Soares de Oliveira assumiu a posse do material
; QUE o declarante encaminhou o material para tomar as medidas cabíveis junto a direção da unidade
” (sic – fl. 09 do PAD) (grifo nosso).

Em que pese o depoimento da referida testemunha goze de presunção de legitimidade e veracidade, deve ser ele sopesado com os demais elementos constantes nos autos e com as circunstâncias que permeiam dos fatos.

Ao ser interrogado no PAD, o agravante confirmou que assumiu a propriedade dos materiais apreendidos tão logo foram encontrados na cela. Todavia, justificou que assim agiu porque não recebia nenhuma visita e não queria prejudicar os demais internos. Negou qualquer agressão por parte dos agentes penitenciários (fl. 07 do PAD).

Na audiência de justificação, o agravante afirmou que nenhum dos presos da cela E-17 assumiu a propriedade do material, razão pela qual foram agredidos fisicamente pelos agentes penitenciários, de modo que ele assumiu ser o dono dos objetos porque não aguentava mais as agressões e era o único preso que não recebia visitas.

Ou seja, das declarações prestadas pelo agravante, é possível inferir que ele assumiu a propriedade dos materiais apreendidos porque foi pressionado a tanto, embora não haja nos autos provas dessas alegações.

Entretanto, sabe-se que no sistema prisional vigora entre os internos a lei do mais forte, baseada em um código de ética que pune os internos “cacoetes”, o que acaba impingindo nos mais fracos ou não integrantes de facções criminosas o ônus de assumir determinadas condutas, a fim de garantir a impunidade de seus verdadeiros autores. Essa constatação confere uma presunção de veracidade à justificativa apresentada pelo agravante para a assunção da culpa.

Tem-se, então, 2 (duas) presunções de veracidade no presente caso: a que credita o depoimento do agente público, baseada na fé pública, e aquela que credita o depoimento do agravante, baseada na realidade fática dos presídios.

Ocorre que a precária instrução realizada no PAD não foi suficiente para fazer prevalecer, de modo indene de dúvidas, a tese de autoria levantada em desfavor do agravante.

Ora, se havia outros 15 (quinze) presos na mesma cela em que estava o agravante, deveriam eles terem sido ouvidos, até mesmo para rechaçar qualquer dúvida acerca a assunção da culpa por parte do agravante. De outra banda, apenas 1 (um) dos 6 (seis) agentes que realizaram a revista na cela foi ouvido, sendo que as oitivas dos demais seria necessária para reforçar a imputação da autoria ao agravante, bem como a inexistência de qualquer ato de coação praticado em desfavor deles ou dos demais internos
.

Além disso, há outros aspectos inerentes ao fato que deveriam ser melhor esclarecidos, a exemplo de como os objetos entraram na cela, se a existência deles era de conhecimento dos demais internos, se o uso e/ou propriedade seria compartilhado por outros companheiros de cela, se o agravante não foi mero “bode expiatório”
.

Não se está aqui colocando em descrédito a ação dos aludidos agentes públicos. De forma alguma. O que se faz, neste momento, é a constatação de que o conjunto probatório do PAD é fraco e permeado de dúvidas acerca da autoria da falta grave atribuída ao agravante.

[...]

Assim, considerando que o conjunto probatório produzido no PAD não é seguro para comprovar a autoria da falta grave, deve incidir na espécie o princípio do
in dubio pro reo
, já que a dúvida deve favorecer o agravante, em homenagem à garantia da presunção de inocência.

[...]

Deve, portanto, a decisão impugnada ser reformada para absolver o agravante, afastando a homologação da falta grave e suas respectivas consequências. (...)”

Diante do exposto e, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de que seja agravante
RAFAEL ALVES SOARES DE OLIVEIRA
absolvido, afastando-se a homologação da falta grave apurada no PAD 045/2020 e suas respectivas consequências.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - “CHUÇOS” ENCONTRADOS NA CELA - INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM OU DE ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA DO PRESÍDIO - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - PROVAS FRÁGEIS - FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cediço que a palavra do agente penitenciário é respaldada de presunção de veracidade e legitimidade, porém, não se pode admitir o reconhecimento da falta grave sem qualquer lastro probatório que atribua ao sentenciado a autoria da infração disciplinar. Diante da ausência de prova de que os objetos capazes de ofender a integridade física de
outrem
encontrados na cela ocupada pelo reeducando - dividida por outros detentos - lhe pertencem, impossível o reconhecimento da falta grave imputando ao recorrente a propriedade dos referido objetos.
Recuso provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.